Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009538-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS - CPF: 149.166.571-87 (AGRAVANTE), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1009538-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS

AGRAVADA
:
MILTON CEOLATTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
REJEIÇÃO
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

NULIDADE EM RAZÃO DA JUNTADA DA PROCURAÇÃO CORRETA E DO CHEQUE EM SUA INTEGRALIDADE
SOMENTE
APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO – DESCABIMENTO – VÍCIO SANÁVEL
–

ART
.
801 DO CPC/15

–
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO DE MÉRITO
–

ALEGAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESACOLHIMENTO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – ERRO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – VALORES EM CONFORMIDADE COM O PRATICADO NO MERCADO –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Ainda que a procuração e o título executivo extrajudicial
,
na sua integralidade
,
tenham sido juntados pela exequente após a
triangularização
processual, por se tratar de vício sanável, na forma do artigo 801 do CPC/15, e à vista dos princípios da economia processual e da primazia pelo julgamento de mérito, escorreita a decisão que entendeu san
e
ado o processo, determinando o prosseguimento do feito.

2.
A análise
da quitação da dívida através da entrega de sacas de soja e de maquinários
constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita
da exceção de
pré
-executividade, sobretudo se não há dos comprovantes juntados pelo executado
nada
que os vincule ao débito,
decorrente de cheque que se encontra na posse do exequente.

3. N
ão demonstrada irregularidade no auto de avaliação dos imóveis penhorados, cujos valores encontram-se em conformidade
com
a prática de mercado, há de ser mantida a decisão homologatória
da avaliação
.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
MILTON CEOLATTO
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta pelo executado
e homologou a avaliação dos bens penhorados
.

Em síntese,
sustenta o agravante que a apresentação integral do cheque (frente e verso) constitui documentação essencial à propositura da demanda executiva, não podendo ser admitida a juntada do verso da cártula somente após a oposição da exceção de
pré
-executividade.

Alega que
a procuração acostada à petição inicial foi outorgada por pessoa diversa
(M
ilton

C
eo
EOLATTO
JUNIOR)
, que não tem relação com o feito, tratando-se de nulidade absoluta.

Assevera que a juntada tardia de instrumento de procuração não afasta a nulidade dos atos praticados, uma vez que a procuração foi outorgada em data posterior à execução.

Defende a inexigibilidade da d
ívida, tendo em vista a entrega de sacas de soja e diversos maquinários para saldá-la.

Aduz ainda que há erro na avaliação dos imóveis, uma vez que a Oficial de Justiça atribuiu valores aquém daqueles praticados no mercado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
278179383
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
279168856
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o credor, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 136.851,85 (cento e trinta e seis mil e

oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos)
,
representado pelo cheque no valor de
R$
110.000,00
(
cento e dez mil reais
)
, emitido em 30/04/2019 pelo executado/agravante, em razão de a cártula ter sido devolvida pelos motivos 11 e 12
.

A executada, ao propor a exceçã
o de
pré
-executividade, alegou
, em suma, nulidade do processo executivo (em razão de o verso do cheque ter sido juntado apenas depois da oposição da exceção), nulidade por ausência de pressuposto de validade da relação processual (por ter sido juntada aos autos procuração de pessoa diversa do exequente), inexigibilidade da dívida (decorrente da sua quitação), bem como em erro na avaliação dos bens penhorados (uma vez que avaliados em valor muito inferior ao de mercado).

Sob a alegação de que a continuidade da execução poderá resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, por poder resultar no bloqueio de bens ou valores, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

No tocante
à
s alegações de nulidade da execução em razão de o
“
verso
”
do cheque que a instrui ter sido aco
stado após a apresentação da ex
ceção de
pré
-executividade e
por ter sido juntada aos autos procuração de pessoa diversa do exequente, razão não assiste ao agravante.

Com efeito,
segundo
o art. 798, I,
a
, do CPC
/15
, incumbe ao credor, ao ajuizar a execução, instruir a inicial com "
título executivo extrajudicial
".

No caso, obse
rva-se dos autos de origem que o
exequente colacionou aos autos
a “frente” do cheque que embasa a execução e o cálculo atualizado da dívida (
IDs

24725700
e
24725702
)

e,

somente
após
a oposição da
exceção de
pré
-executividade
, foi juntado o “verso” da cártula (
158606610
)
.

De igual forma, a procuração correta, ou seja, outorgada pelo exequente, também foi acostada apenas depois da
angularização
processual, conforme se verifica do ID
158606608
dos autos originários.

Apesar disso
, não prospera o argumento
do
agravante no sentido de que a execução deveria ser extinta sem resolução do m
érito, uma vez que ao contrário do que alega, de acordo com o artigo 801 do CPC/15, a ausência de documento indispensável à execução constitui vício sanável, sendo permitido ao julgador determinar que o exequente junte aos autos o documento faltante no prazo de 15 dias.

“
Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
.
”

Assim,
ainda que
a procuração e
o título executivo extrajudicial
na sua integralidade
tenha
m
sido juntado
s
pela exequente

após a
triangularização
processual, por se tratar de vício sanável, na forma do artigo 801 do CPC/15, e
à vista do
s
princ
ípios d
a economia processual e da
primazia pelo julgamento de mérito, escorreita a decisão que entendeu
sanado o processo, determinando o prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA DA MATÉRIA AFASTADA PELO STJ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento em razão da preclusão da discussão afastada por decisão do STJ, proferida em sede de Recurso Especial.

2. Não havendo prejuízo à parte, não há nulidade da decisão proferida sem prévia oitiva do executado.

3. A ausência de instrução da inicial com todos os documentos necessários ao feito, constitui vício plenamente sanável, notadamente ao se considerar que posteriormente carreados aos autos, devendo ser afastada a suposta inexigibilidade do título exequendo.

4. Recurso conhecido e não provido
.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0338.14.011820
-3/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G
) ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2024, publicação da súmula em 24/10/2024)

g.n
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA SEM ACEITE - AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA - DOCUMENTO ESSENCIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR - EMENDA A INICIAL NÃO FACULTADA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 801 DO CPC - VÍCIO SANÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a
exceção de
pré
-executividade, porquanto a ausência de documentos essenciais à propositura da ação executiva configura vício sanável, sendo possível a sua juntada posterior, mesmo após apresentada defesa, uma vez que inobservada a regra contida no art. 801 do CPC, a qual possibilita a sua emenda, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e primazia do mérito. Recurso desprovido
.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.092655-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 23/08/2021)

Até porque, não se verifica nenhum prejuízo ao executado com a juntada posterior de tais documentos, ao qual foi garantido o contraditório e a ampla defesa.

Mel
hor sorte não socorre a
o agravante quanto à alegação de inexigibilidade da dívida
,
em razão do seu cumprimento através da entrega de sacas de soja e diversos maquinários para saldá-la.

É cediço que a exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição
de matérias de ordem

pública, que
não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
.
"
(
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)

G.n
.

No caso, o agravante alega que a dívida, decorrente de cheque devolvido foi quitada por outros meios (entrega
de sacas de soja e maquinários). Contudo,
conforme bem destacou
a
douta magistrad
a
singular, trata-se de matéria
que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de
pré
- executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018,
DJe
19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-
executividade ,
que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
.
"
(
TJMT -
N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de
Pré
- Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de
execução ,
discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de
pré
-
executividade .
Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
.
"
(
TJMT
-
N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2019)
.

Ademais, não é possível concluir, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o comprovante de entrega de soja acostado no ID
156616060
dos autos originários e as notas fiscais constantes no ID
156616061
, supostamente relativa
à
entrega de maquinários ao exequente, se referem à dívida executada, sobretudo porque a cártula objeto da execução encontra-se na posse do credor.

Logo
,
se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende
de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autoriz
a
m o manejo d
a exceção de
pré
-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente
também neste ponto
.

De igual forma, razão não assiste ao agravante em relação a alegação de
erro na avaliação dos imóveis, em razão de o Oficial de Justiça supostamente atribuído valores aquém daqueles praticados no mercado.

Consta dos autos que foram penhorados dois imóveis rurais: Fazenda São Francisco 1, com 165,78 hectares (matrícula nº 2900) e Fazenda São Francisco, com 334,4198 hectares (
Matrícula

2905
), ambas localizadas
no Loteame
nto
Tabaporã
– II, Seção B, no M
unicípio e Comarca de

Tabaporã
– MT.

Na avaliação impugnada
(ID
139897495
)
, realizada em janeiro de 2024
,
a oficial de justiça utilizou o método
Comparativo Direto de Dados de

Mercado
, considerando
o preço médio praticado no mercado imobiliário da região,
o
tamanho da área utilizada no plantio anual de

grãos
e
das áreas
de vegetação nativa, bem como
as características únicas da área
, tais

como: distância da cidade, de Armazéns de Grãos, localização, bem assim realizar

pesquisas junto a particulares, proprietários de terras na região e ainda em sites de

imobi
liárias e corretores de imóveis, sendo obtido
o valor de R$ 73.500,00 (setenta e

três mil e quinhentos reais)
por
hectare de área agricultável
.

C
om base em tais dados, o imóvel
Fazenda São Francisco I (matrícula 2900)
foi avaliado em
R$ 8.741.000,00 (oito

milhões setece
ntos e quarenta e um mil reais) e a
Fazenda São Francisco (matrícula 2905)
, em
R$ 20.618.000,00 (vinte

milhões seiscentos e dezoito mil reais).
Assim, o total dos imóveis foi avaliado em
R$ 29.360.000,00 (vinte e nove milhões

trezentos e sessenta mil reais)

Por outro lado, ao impugnar, o executado alegou que a avaliação se encontra abaixo do valor praticado no mercado,
apresentando
como correto
os seguintes
valores:

- Imóvel Fazenda São Francisco I (matrícula 2.900): R$

10.351.548,30 (dez milhões, trezentos e cinquenta e

um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta

centavos);

- Imóvel Fazenda São Francisco II (matrícula 2.905):

24.416.885,30 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e

dezesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta

centavos);

No entanto, além de não demonstrar qualquer irregularidade na avaliação
realizada
pela oficial
de justiça, a qual, aliás, possui fé pública, observa-se que
a avaliação
se encontra
na média de praticada no mercado, conforme se observa dos próprios valores apresentados pelo agravante, os quais são pouco superiores aos do oficial de justiça.

Desta feita,
n
ão demonstrada irregularidade no auto de avaliação dos imóveis penhorados, cujos valores encontram-se em conformidade com a prática de mercado, há de ser mantida a decisão homologatória da avaliação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025